Tribunal: STF
Processo: ARE 1339663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. APELO IMPROVIDO.



    A devolução cinge-se à análise da legitimidade da redução da pena de multa no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) aplicada por agentes do IBAMA em decorrência da lavratura do auto de infração nº 480063, série D (fls. 63/65) em desfavor do apelado, por possuir em cativeiro 6 (seis) pássaros da fauna silvestre sem registro no órgão, dos quais 4 (quatro) da espécie “catatau”, estão ameaçadas de extinção (fl. 77)



    1. O Meio Ambiente, desde a primeira Conferência Internacional de Meio Ambiente, realizada no ano de 1972 em Estocolmo, passou a ser reconhecido como um direito fundamental de natureza difusa, sendo certo que, nesta seara, apresenta titularidade estendida, abrangendo não apenas a presente geração, como as futuras.



    2. No direito brasileiro, a Constituição Federal de 1988 foi pioneira na questão ambiental, reconhecendo o meio-ambiente como um direito fundamental de terceira geração.



    3. Dentro desta sistemática progressista no âmbito do direito ambiental, a Constituição, em seus arts. 170 e 225, abraçou o conceito de desenvolvimento sustentável previsto na Lei nº 6.938/81.



    4. O IBAMA, órgão ambiental integrante do SISNAMA e executor da proteção ambiental e da política nacional do meio ambiente, por força do disposto na Lei nº 7.735/89, é dotado de poder de polícia para executar e fiscalizar a política nacional de meio ambiente relativa à preservação, conservação e ao uso sustentável dos recursos ambientais.



    5. Dentro de tal atribuição, o IBAMA, em 24/09/2010, lavrou o auto de infração nº 480043-D (fl. 29), n.º 480063, série D (fls. 63/65) contra o apelado, com aplicação de multa no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), por possuir em cativeiro 6 (seis pássaros) da fauna silvestre, sem registro no órgão, dos quais 4 (quatro) da espécie “catatau”, ameaçada de extinção (fl. 77).



    6. A infração praticada pelo apelado está prevista no art. 29 do Decreto 6.514/2008 e no art. 24, §3º, III, do Decreto nº 6.514/028 determina que constitui infração administrativa contra o meio ambiente, sujeita à multa, “quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza, ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.



    7. As sanções administrativas imputadas às infrações administrativas também se encontram previstas no art. 3º do Decreto nº 6.514/2008 e no art. 72, da Lei n° 9.605/98



    8. O Juízo a quo, tendo em consideração a gradação da penalidade, a situação socioeconômica do autor, que goza inclusive da gratuidade da justiça e não se tratar de reincidente ou possuir qualquer antecedente como infrator ambiental, converteu a multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, de acordo com o disposto no §4º, art. 72, da Lei nº 9.605/98. A sentença não merece reforma.



    9. Ainda que o valor da aplicação da multa seja uma faculdade do administrador, exercida dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, a discricionariedade encontra limites nos princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, ainda, que o art. 6º da Lei n° 9.605/98 estabelece uma série de parâmetros a serem observados na gradação da penalidade.



    10. O IBAMA não descreveu a ocorrência de maus tratos aos animais, tampouco há relato de penalização anterior, o que torna o apelado primário quanto ao ponto, e, de acordo com os autos possui capacidade financeira limitada.



    11. É certo que o desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento (art. 3º do Decreto-Lei nº 4.657/1942), contudo, considerando os elementos fáticos é flagrante a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade, assim como o desvio de finalidade da mesma, afinal o valor da multa impede seu cumprimento e não alcança os objetivos de preservação do meio ambiente, de educação ambiental e de conscientização pública, enquanto deveres do Poder Público (art. 225, caput e §1º, inciso VI, da Constituição Federal).



    12. A conversão da multa em prestação de serviços ambientais encontra amparo na jurisprudência, como se pode inferir dos seguintes julgados: TRF2 – AC 0061611-62.2012.4.02.5101, 5ª Turma Especializada - Rel. Des. Fed. Ricardo Perlingeiro – Data de julg. 20/04/2017; TRF2 – AC 0001248-79.2016.4.02.5001, 7ª Turma Especializada – Rel. Des. Fed. José Antônio Neiva – julg 13/06/2019; TRF2 - AC 00050413120134025001, 8ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARIA HELENA CISNE, Data: 22/04/2014.



    13. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente